Tribunal: TJBA
Processo: 8015031-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015031-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA VANICE OLIVEIRA BATOMARCO Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ8 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. TEMA 1169/STJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Vanice Oliveira Batomarco contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso, proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 8007226-74.2024.8.05.0191, que determinou o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1169 do STJ, sob o argumento de que a controvérsia envolve execução individual de título judicial oriundo de ação coletiva. O cumprimento de sentença decorre do Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, que reconheceu o direito de professores da rede estadual ao piso nacional do magistério e às diferenças salariais daí decorrentes. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o sobrestamento determinado pelo magistrado de origem atinge indistintamente os pedidos de obrigação de fazer e de pagar, no contexto da execução individual de sentença mandamental coletiva, especialmente diante da afetação do Tema 1169 pelo STJ. III. Razões de decidir 3. O Tema 1169 do STJ limita-se à controvérsia acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado para a execução de obrigação de pagar em sentença coletiva genérica, não abrangendo as obrigações de fazer. 4. A Seção Cível de Direito Público do TJBA firmou entendimento de que o sobrestamento previsto no Tema 1169/STJ não se aplica aos pedidos de obrigação de fazer oriundos de sentenças mandamentais coletivas, sendo possível o regular prosseguimento da execução quanto à implementação do piso salarial no contracheque. 5. A agravante busca a efetivação de obrigação de fazer, consubstanciada na implantação imediata do piso nacional do magistério em sua remuneração, providência que independe de liquidação prévia. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. O sobrestamento previsto no Tema 1169/STJ aplica-se exclusivamente à execução de obrigação de pagar oriunda de sentença coletiva genérica, não atingindo o cumprimento de obrigação de fazer. 2. É cabível o prosseguimento da execução individual de sentença mandamental coletiva no tocante à obrigação de fazer relativa à implementação do piso nacional do magistério." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8015031-35.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante, MARIA VANICE OLIVEIRA BATOMARCO, e Agravado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça